Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004330-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Alteração de limites, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JONACIL DA SILVA - CPF: 030.619.471-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LOPES COELHO - CPF: 142.284.911-20 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELAINE LEITE - CPF: 047.852.691-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA, E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 157, § 2°, II E VII E ART. 311, C/C ART. 69 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE -

CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
1.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – PREMEDITAÇÃO –
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
3.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP se nas decisões atacadas via
writ
, houver
demonstração idônea da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) do crime e da necessidade da custódia devido
ao modus operandi
empregado para a consumação da conduta ilícita, em especial a de Roubo majorado, levada a efeito com premeditação, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada por necessidade de garantia da ordem pública;

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

3.

Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, I do CPP, não existe amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Jonacil da Silva
, em que, se alega coação ilegal e se
aponta como autoridade coatora, o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

O impetrante argumenta que, tanto a conversão do flagrante em prisão preventiva, quanto a manutenção da custódia cautelar, são ilegais pela falta de fundamentação das respectivas decisões e diante da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão.

Sustenta, ainda, que o paciente tem predicados favoráveis a demonstrar a desnecessidade da custódia, e a possibilidade de substitui-la por medida cautelar diversa da prisão (Id.
79326985
).

A
liminar
postulada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
80335991.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 80864952.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
83711987)
:

Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 157, §2o, II e VII, e art. 311, c/c art. 69, todos do CP. 1. Impetrante sustenta a
ausência de fundamentação
idônea a manutenção da segregação cautelar, posto calcada em
elementos genéricos e abstratos
acerca da gravidade do crime. Sustenta, ainda, a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), uma vez que o paciente conta com
predicados pessoais favoráveis
.
Impossibilidade
. Édito constritivo devidamente
fundamentado
, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de
garantia da ordem pública
. Evidenciada a periculosidade do suplicante diante da
gravidade concreta da conduta
. Paciente
contratou os serviços da vítima como taxista
para, acompanhado de uma comparsa, valendo-se do uso de uma arma branca, rendê-la e ameaçá-la de morte
subtraindo, em seguida, seus bens
.
Insuficiência
das medidas
cautelares diversas
.
Predicados
pessoais
favoráveis

não conduzem

automaticamente à liberdade
. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021